Tribunal: TJMT
Processo: 1005277-59.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005277-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACQUELINE MARIA DE JESUS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 027.347.721-83 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), MARIANA BARROS MENDONCA - CPF: 040.502.276-06 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RELAÇÃO DE CONSUMO - PACOTE DE VIAGEM – TRANSPORTE AÉREO - DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 (DOZE) MESES - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Jacqueline Maria de Jesus Santos Nascimento
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a negativa de reembolso dos valores pago pelas passagens aéreas, fazendo jus a indenização por danos morais.

Ao final, requer a alteração do julgado.

A embargada
Decolar.com Ltda
apresentou contrarrazões no id. 151289168, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela embargada
Tam Linhas Aéreas S/A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Conforme consignado na decisão embargada,
em que pesem as alegações da parte autora, entendo que o evento exposto, por si só, não é suficiente a ensejar indenização por dano moral.

Ademais, como bem consignado pela MMª Juíza sentenciante: (...)
a presente demanda foi movida antes do esgotamento do prazo legal para
reembolso, não estando caracterizada, portanto, indevida demora no ressarcimento
. (...) (grifei)

Isso porque, a
Medida Provisória
925/20, de
18/03/2020
, prevê o prazo de
12 (doze) meses

para o reembolso do valor de passagens aéreas.

Em síntese, a recorrente adquiriu passagens aéreas de ida e volta para os dias
14/03/2020 a 17/03/2020
. Houve a desistência da viagem pela consumidora em razão da pandemia da Covid-19.

Entretanto, a recorrente ajuizou a presente ação em
19/02/2021
, ou seja, antes de findar o prazo para o reembolso dos valores pagos, não havendo se falar em indenização por danos morais.

Ressalte-se que esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta sub judice, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 MESES
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI
– REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Os Reclamantes não aguardaram o prazo de 12 meses para reembolso/remarcação das passagens, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais
.

No entanto, o prejuízo material suportados pelos Reclamantes restaram comprovados, devendo então ser restituído o equivalente. Readequação do quantum fixado na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003384-27.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) (grifei)

Diante disso, foi negado
provimento ao recurso interposto pela parte autora para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023